Tribunal: TJES
Processo: 5045377-95.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045377-95.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDRE NASCIMENTO HONORATO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NA LEI Nº 9.784/1999. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária submetida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente do Trabalho de Vitória/ES, em razão da sentença que, no mandado de segurança impetrado por André Nascimento Honorato contra ato atribuído ao Comandante-Geral e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança para determinar a análise do requerimento administrativo apresentado pelo impetrante no prazo de 15 dias. Não houve recurso voluntário das partes, sendo os autos remetidos ao Tribunal para o reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na apreciação do requerimento administrativo de retroação da promoção do impetrante, apresentado em 30/06/2023 e não analisado até a impetração do mandado de segurança em 31/10/2024, configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo e à eficiência da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve examinar requerimentos administrativos em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal.

Na ausência de previsão legal específica quanto ao prazo, aplica-se analogicamente o art. 49 da Lei nº 9.784/1999, que fixa o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para a decisão de requerimentos administrativos.

A demora injustificada superior a um ano na análise do pedido administrativo evidencia mora administrativa incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O prazo razoável para análise de requerimentos administrativos, na ausência de norma específica, é de 30 dias, prorrogável por igual período, conforme art. 49 da Lei nº 9.784/1999.

A demora excessiva e injustificada da Administração Pública na apreciação de pedido administrativo viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ensejando a concessão de mandado de segurança.

A atuação judicial é legítima para compelir a Administração a decidir requerimentos administrativos pendentes em prazo compatível com o princípio da eficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5045377-95.2024.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTE DO TRABALHO DE VITÓRIA

PARTES:
ANDRÉ NASCIMENTO HONORATO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA submetida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente do Trabalho de Vitória/ES em virtude da sentença proferida no Id 16841984 no
mandado de segurança
impetrado por
ANDRÉ NASCIMENTO HONORATO
em face de ato tido como coator do COMANDANTE-GERAL E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à análise do requerimento administrativo apresentado pelo impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem
, a r. sentença acolheu a pretensão do impetrante, sob o fundamento de que restou caracterizado o prazo excessivo para a apreciação do requerimento administrativo de retroação da data de promoção, pois não havendo previsão específica na legislação respectiva, aplica-se o regulamento geral da Lei nº. 9.784/99, que prevê o prazo de trinta dias para o julgamento dos requerimentos administrativos.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a sentença
.

Isso porque, todos os cidadãos possuem direito fundamental de obtenção do exame de requerimentos administrativos em prazo razoável, sendo que, no caso, não havendo previsão legal específica, aplica-se analogicamente o prazo de trinta dias previsto no artigo 49, da Lei nº 9.784/1999.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS ENDEREÇADOS AO IPAJM. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. CONFUSÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL COM REQUERIMENTO ANTERIOR DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DA IMPETRANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. PRAZOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.051/95 E NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão “independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, bem como que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 2) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 3) O direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que “As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”. Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária. 4) Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar os requerimentos administrativos formulados pela impetrante, somente vindo a analisá-los, inclusive, após o deferimento da liminar neste mandamus, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo a quo. 5) É indubitável que, por quase 03 (três) meses, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha os requerimentos formulados pela impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o mandamus. 6) Ao prestar informações no mandado de segurança e nas razões deste recurso o IPAJM tenta justificar sua postura inerte no fato de já ter respondido, em fevereiro de 2021, requerimento anterior da impetrante de averbação de tempo de serviço, ocasião em que o período de 16/12/1998 a 27/01/2000, no qual atuou como substituta no TJES, não fora computado. Acontece que, após conseguir nova certidão junto ao INSS comprovando seus vínculos de trabalho, a impetrante formulou novo requerimento de averbação de tempo de serviço e consequente declaração de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, tanto que esta solicitação somente chegou ao instituto de previdência em maio de 2021, de forma que aquela resposta anterior não possuía o condão de demonstrar a atuação do IPAJM em responder o questionamento da requerente. 7) Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES; AP/RN nº 5013973-31.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em 05/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DURAÇÃO RAZOÁVEL – EFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. É certo que, em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos. 2. Contudo, a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo. 3. Sentença confirmada. (TJES; RN nº 5019139-74.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em 26/07/2023)

Na hipótese, o requerimento administrativo foi protocolado em 30/06/2023 e até a impetração em 31/10/2024, ainda não havia sido analisado, caracterizando demora excessiva.

Por fim, importa consignar que foi anexado às informações a Ata nº 005/2025 de 28/03/2025 no qual consta o exame do pedido administrativo de retroação da data de promoção do impetrante (Id 16841633).

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER da remessa necessária e confirmar a sentença.